Tribunal: TJES
Processo: 5007893-55.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007893-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CLEILTON SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
– FALTA GRAVE - POSSE DE DROGA –
LAUDO TOXICOLÓGICO -

CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo toxicológico é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva, podendo ser suprida com outros elementos que comprovem o fato.

2. No caso, pelos fatos narrados no PAD, o reeducando foi condenado pela prática do crime do art. 28 da Lei 11.343/06 nos autos do processo nº 0000558-51.2022.8.08.0050, sendo aplicada a pena de advertência. Ora, a condenação do reeducando pelo crime de posse drogas para consumo é suficiente para o reconhecimento da falta grave, eis que pressupõe a existência de prova da materialidade. Inclusive, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que:
“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ CLEILTON SILVA DOS SANTOS
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 0010484-38.2017.8.08.0048, reconheceu a falta grave, decretou a regressão do regime prisional do reeducando para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a data da falta, qual seja, 28/03/2022.

Em suas razões recursais, o agravante alega a nulidade do PAD por ausência da juntada do laudo pericial toxicológico da substância apreendida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo desprovimento do recurso (ID 5556659).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ CLEILTON SILVA DOS SANTOS
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 0010484-38.2017.8.08.0048, reconheceu a falta grave, decretou a regressão do regime prisional do reeducando para o fechado, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a data da falta, qual seja, 28/03/2022.

Em suas razões recursais, o agravante alega a nulidade do PAD por ausência da juntada do laudo pericial toxicológico da substância apreendida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo desprovimento do recurso (ID 5556659).

Pois bem, estabelece o art. 52 da Lei de Execuções Penais:

Art. 52.
A
prática
de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

Extrai-se do procedimento administrativo juntado que o reeducando foi flagrado, ao retornar do trabalho externo, na posse de uma bucha de maconha. Ouvido na esfera administrativa, o reeducando confirmou que estava na posse de uma “dola” de maconha. Em Juízo, o reeducando também confirmou que estava na posse da droga apreendida, mas alegou que era para consumo fora da unidade prisional.

Conforme já decidiu o STJ, o laudo toxicológico é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva, podendo ser suprida com outros elementos que comprovem o fato. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE ATESTADA POR EXAME PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É imprescindível o laudo toxicológico para se aferir a materialidade delitiva, mormente no que se refere às substâncias entorpecentes que reclamam a sua toxicidade e a especificação de sua essência, a fim de se evitar uma condenação fundada em meros indícios.

2. A falta do laudo toxicológico, contudo, pode ser suprida com outros elementos que confirmem o fato, ou seja, com um conjunto probatório independente que comprove a materialidade do delito.

3. Na hipótese, consta do acórdão recorrido que, embora a prova técnica não tenha sido juntada ao PEC, ela foi devidamente realizada e anexada ao Boletim de Ocorrência n. 00481.2021.0004202, concluindo o exame pericial que "a erva periciada, descrita nos itens 1, 2 e 3, trata-se de Cannabis sativa, substância vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como Maconha, apresentando o princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC)".

4. A alegação da defesa de que não tinha conhecimento da informação e de que referido laudo não está acessível não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, sendo certo que a apreciação, neste momento, é inviável, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Rever o entendimento do Tribunal a quo para afastar a falta grave imputada ao paciente demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 781.774/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

No caso, pelos fatos narrados no PAD, o reeducando foi condenado pela prática do crime do art. 28 da Lei 11.343/06 nos autos do processo nº 0000558-51.2022.8.08.0050, sendo aplicada a pena de advertência.

Ora, a condenação do reeducando pelo crime de posse drogas para consumo é suficiente para o reconhecimento da falta grave, eis que pressupõe a existência de prova da materialidade.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que:
“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”.

Portanto, as provas produzidas nos autos comprovam que o reeducando praticou falta grave por possuir substância entorpecente, sendo tal conduta tipificada no art. 52 da Lei de Execução Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo em Execução e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.